Tribunal: TJBA
Processo: 8077303-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077303-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

APELADO: FABIANA DE SOUZA BRITO e outros (4)

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão e rediscussão de prova. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por falha no cumprimento de alvará judicial e fixou honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, sob alegação de omissão quanto à prova do pagamento integral e excesso no percentual honorário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da prova do cumprimento integral do alvará judicial; e (ii) omissão ou desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação de pagamento integral, concluindo, com base nos documentos dos autos, pela inexistência de comprovação do repasse total do valor determinado no alvará judicial, diante da ausência de contraprova documental pelo banco.
5. A divergência do embargante quanto à valoração da prova não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. A fixação dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada, observando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo vício a justificar a redução pretendida.
7. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal caracteriza tentativa indevida de rediscussão da causa, conforme orientação consolidada da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a matéria fática e jurídica controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da prova, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.961.707/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8077303-04.2021.8.05.0001
, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A
e embargados
FABIANA DE SOUZA BRITO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e rejeitar as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora